Tribunal: TJES
Processo: 0011228-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011228-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CEZAR BRUNO SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (PMES) - INDENIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO OU TRABALHO – BASE DE CÁLCULO – "DIA-SOLDO" - "DIA-SUBSÍDIO" - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007 – RECURSO PROVIDO.

O policial-militar da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) que perceber remuneração na forma de subsídio, terá direito, em caso de acidente de serviço ou trabalho, indenização cuja base de cálculo será proporcional ao "dia/subsídio" e não ao "dia-soldo", à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por JÚLIO CÉZAR BRUNO SOUSA, ora Apelante, em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, pretendendo o recebimento de diferença da indenização por acidente de serviço calculada em "dia/soldo" para "dia/subsídio", o que corresponderia ao valor de R$ 11.395,32 (onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).

Pela sentença de fls. 49/50, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 6597947), pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) que integra os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES e, em razão de acidente de serviço de que foi vítima, recebeu indenização pelos dias de afastamento, calculada (a indenização) com base no critério “dia/soldo”; (b) que, após o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/08, o Apelante aderiu ao recebimento de remuneração por subsidio, de modo que a indenização por acidente de serviço deve ter por base o sistema “dia/subsídio” e não o sistema “dia/soldo” e (c) que tem direito ao recebimento da diferença entre o valor pago e o valor que entende correto, equivalente a R$ 11.395,32 (onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 6597950), requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0011228-66.2021.8.08.0024

APELANTE: JÚLIO CÉZAR BRUNO SOUSA

APEL.ADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por JÚLIO CÉZAR BRUNO SOUSA, ora Apelante, em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, pretendendo o recebimento de diferença da indenização por acidente de serviço calculada em dia/soldo para dia/subsídio, o que corresponderia ao valor de R$ 11.395,32 (onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).

Pela sentença de fls. 49/50, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 6597947), pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) que integra os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES e, em razão de acidente de serviço, recebeu indenização pelos dias de afastamento, calculada com base no critério “dia/soldo”; (b) que, após o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/08, o Apelante aderiu ao recebimento de remuneração por subsidio, de modo que a indenização por acidente de serviço deve ter por base o "dia/subsídio” e não o sistema “dia/soldo” e (c) que tem direito ao recebimento da diferença entre o valor pago e o valor que entende correto, equivalente a R$ 11.395,32 (onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).

Pois bem.

Conforme consta dos autos, o Apelante sofreu acidente de trabalho no dia 27.08.2015, o que ensejou o seu afastamento do trabalho no período compreendido entre 29.09.2015 e 23.12.2015, sendo homologado no BGPM nº 031 de 29.06.2017 o pagamento de indenização por acidente de serviço de 103 (cento e três) dias/soldo.

Com efeito, a Lei Estadual nº 8.279/2006 prevê, eu seu art. 1º, inc. I, que a indenização por acidente de serviço será calculada no valor do dia/soldo.

Não obstante, a remuneração do Apelante se dá por subsídio, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que é posterior à Lei Estadual nº 8.279/2006, de modo que não se afigura possível que a indenização por acidente em serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma atual de remuneração.

Assim, realizada a interpretação conjunta da referida legislação, forçoso concluir que a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização – na Lei Estadual nº 8.279/2006 – não obsta sua utilização.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram as ementas de julgamento dos recursos de apelação nºs. 0030705-17.2017.8.08.0024 e 5006778-67.2022.8.08.0021, de que foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões e o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
.

3. Recurso conhecido e não provido.”

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E DA POLÍCIA CIVIL. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06, que dispõe sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê, de fato, que, “se o acidente em serviço resultar de afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.”.

2. No entanto, este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.” (TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021).

3. Recurso desprovido.”

No mesmo sentido é o entendimento firmado no âmbito da Colenda Terceira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, de que “
o
militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007
” (recurso de apelação nº 0002353-94.2018.8.08.0030, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento a fim de julgar procedente a pretensão autoral para condenar o Apelado ao pagamento das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio.

Cuidando-se de condenação ilíquida, a definição dos percentuais relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sua definição ocorrer quando liquidado o julgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.